Tribunal: TJES
Processo: 5006401-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6401
-
62
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: ROMÁRIO PEREIRA ANDRÉ

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE
DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO EVIDENCIADO. PECULIARIDADES DO CASO.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.

C
onsiderando que
a
pena prevista para o delito de receptação qualificada
é
de reclusão de
03 (
três
)
a
08 (
oito
)
anos,
além d
e multa (art. 180, §1º, do CP),
admite-se
a prisão
preventiva
na forma do
art. 313, I, do CPP.
Outrossim, quanto a necessidade d
o encarceramento
cautelar
, há nos autos prova da existência do crime,
bem como
indício de autoria, satisfazendo,
por ora,
os
requisitos elencados no art. 312 do CPP.

2.
A
alegação de excesso de prazo deve vir necessariamente acompanhada da demonstração da incúria do julgador na condução do feito,
o que não ocorreu n
a lide
em julgamento.
Significa dizer que, além do decurso do tempo, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, além de outros fatores
que possam
demandar
a ex
tensão
dos limites temporais impostos
de forma abstrata

p
el
o legislador
.

3.
No caso, i
nexiste
alteração no quadro fático ou fato novo
apto a demonstrar a necessidade de flexibilização da medida adotada.
S
ignifica dizer que os
motivo
s que
ensejaram a cautelar imposta ainda persistem.

4
.
Em se tratando de encarceramento preventivo,
deve-se
aplicar o
princípio da confiança no juiz
da causa, já que possui melhores condições de avaliar a
necessidade da decretação e
da própria
manutenção d
a prisão cautelar do paciente.

5
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006401-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROMARIO PEREIRA ANDRE
IMPETRADO: 3ª Vara Criminal de São Mateus
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6401
-
62
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: ROMÁRIO PEREIRA ANDRÉ

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE
DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Romário Pereira André ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus-ES nos autos tombados sob nº 0000001-90.2022.8.08.0009.

Defende a
impetrante,
em síntese: I)

a
ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo; II) ausência de fundamentos para a manutenção da prisão; III) trata-se de hipótese de flagrante forjado.
Requer liminarmente
a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, convertê-la em medidas cautelares menos gravosas, com imediata expedição de alvará de soltura.

Proferida decisão indeferindo o pedido liminar (ID 2961533).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3056594).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 3071175).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 13 de setembro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6401
-
62
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: ROMÁRIO PEREIRA ANDRÉ

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE
DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Romário Pereira André
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Ju
i
z de
Direito
da
3
ª Vara Criminal de São
Mateus
-ES
nos autos
tombados sob
nº 000
0001
-
90
.202
2
.8.08.00
09
.

Narra a impetrante que o paciente foi preso no dia 03/01/2022, por ter supostamente praticado o crime tipificado no art. 180, §1º, do Código Penal, em flagrante preparado.

Relata que a denúncia foi recebida, apresentada resposta à acusação, entretanto, a audiência de instrução e julgamento ocorreu de forma parcial em 23/06/2022, diante da ausência das testemunhas arroladas pela acusação, que serão ouvidas por carta precatória.

Alega que o paciente encontra-se preso há mais de 187 (cento e oitenta e sete) dias, ou seja, já se passaram mais de 06 (seis) meses, mostrando-se tal prisão excessiva.

Aduz ter requerido ao juízo singular a revogação do decreto prisional, mas este indeferiu o pedido em decisão proferida na mencionada audiência instrutória, baseando-se apenas no risco de reiteração delitiva, sem demonstrá-lo concretamente.

Destac
a

inexistir
tal risco no presente caso, por ser o paciente primário e com bons antecedentes.

Defende ainda
a aplicação analógica da Súmula
nº
444 do STJ,
segundo a qual “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Ressalta
que a
gravidade em abstrato do
delito
imputado (receptação qualificada)
e
p
o
r

se
tratar de
crime
permanente (ter em depósito ou expor à venda)

não

são
fundamentos

aptos a
demonstrar
a contumácia alegada.

Esclarece que em seu primeiro interrogatório perante a autoridade policial “o paciente nega veementemente que sabia que a motocicleta era produto de roubo, até porque ele somente trocou a motocicleta porque o policial queria uma moto preta”.

Requer liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, convertê-la em medidas cautelares menos gravosas, com imediata expedição de alvará de soltura.

Foi proferida a decisão indeferindo o pedido liminar (ID 2961533).

Pois bem.

C
onsta na denúncia que o acusado foi abordado por policiais militares revendendo uma motocicleta Honda CG 150 Fan ESDI, ano 2011, cor preta, placa OCW-3349, sabendo ser produto de crime.

Extrai-se que
Lucas Evald Vesper compareceu
na
delegacia da cidade de Nova Venécia e relatou aos investigadores que sua motocicleta, que havia sido furtada, estava sendo anunciada em um classificado na rede social “Facebook”, através d
o
perfil denominado “Lele Oliveira da Silva”
.

C
onsta que
os
policiais entraram em contato telefônico com o denunciado, que utiliza
v
a
o
perfil falso para anunciar as motocicletas,
vindo o mesmo a informar que a moto (de Lucas) não estava mais disponível, pois já havia sido vendida, mas que teria outra para venda.

Que
ao visualizar uma das fotos enviadas pelo acusado,
constatou-se
que a moto
cicleta

também
possuía
restrição de furto
(
BU nº 46727234
)
.

Que

foi
m
antid
a a comunicação
e marcado um encontr
o
no distrito de Santa Maria para a negociação,
sendo no local

verificado
que o veículo se tratava mesmo de objeto de furto,
ocasião em que
foi
dada a voz de prisão ao paciente.

Na espécie, não obstante haja nos autos documento
oriundo do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do CNJ

(ID 2955819)
que atesta não terem sido encontrados mandados de prisão ou de internação pendentes de cumprimento em nome do denunciado, não vislumbro razões para alterar a decisão do magistrado, conquanto é insofismável que
a primariedade,
os
bons antecedentes
e residência fixa,

não
obstam
a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Dessa maneira, considerando que
a
pena prevista para o delito de receptação qualificada
é
de reclusão de
03 (
três
)
a
08 (
oito
)
anos,
além d
e multa (art. 180, §1º, do CP),
admite-se
a prisão
preventiva
na forma do
art. 313, I, do CPP.

Outrossim, quanto a necessidade d
o encarceramento
cautelar
, há nos autos prova da existência do crime,
bem como
indício de autoria, satisfazendo,
por ora,
os
requisitos elencados no art. 312 do CPP.

D
estaco
ainda
que a alegação de excesso de prazo deve vir necessariamente acompanhada da demonstração da incúria do julgador na condução do feito,
o que não ocorreu no caso em julgamento.
Significa dizer que, além do decurso do tempo, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, além de outros fatores
que possam
demandar
a ex
tensão
dos limites temporais impostos
de forma abstrata

p
el
o legislador
.

Quanto ao tema,
também
resta consolidado
o entendimento de que
a extrapolação do
prazo
para a formação da culpa
não resulta de um critério
puramente

matemático.

No caso, i
nexiste
alteração no quadro fático ou fato novo
apto a demonstrar a necessidade de flexibilização da medida adotada.
S
ignifica dizer que os
motivo
s que
ensejaram a cautelar imposta ainda persistem.

Ademais, deve-se aplicar o princípio da confiança no juiz da causa, já que possui melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da própria manutenção da prisão cautelar do paciente.

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação, não havendo impedimento à posterior revisão do entendimento aqui firmado.

À luz de tais considerações
,
DENEGO
a ordem.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6401
-
62
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: ROMÁRIO PEREIRA ANDRÉ

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE
DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO EVIDENCIADO. PECULIARIDADES DO CASO.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.

C
onsiderando que
a
pena prevista para o delito de receptação qualificada
é
de reclusão de
03 (
três
)
a
08 (
oito
)
anos,
além d
e multa (art. 180, §1º, do CP),
admite-se
a prisão
preventiva
na forma do
art. 313, I, do CPP.
Outrossim, quanto a necessidade d
o encarceramento
cautelar
, há nos autos prova da existência do crime,
bem como
indício de autoria, satisfazendo,
por ora,
os
requisitos elencados no art. 312 do CPP.

2.
A
alegação de excesso de prazo deve vir necessariamente acompanhada da demonstração da incúria do julgador na condução do feito,
o que não ocorreu n
a lide
em julgamento.
Significa dizer que, além do decurso do tempo, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, além de outros fatores
que possam
demandar
a ex
tensão
dos limites temporais impostos
de forma abstrata

p
el
o legislador
.

3.
No caso, i
nexiste
alteração no quadro fático ou fato novo
apto a demonstrar a necessidade de flexibilização da medida adotada.
S
ignifica dizer que os
motivo
s que
ensejaram a cautelar imposta ainda persistem.

4
.
Em se tratando de encarceramento preventivo,
deve-se
aplicar o
princípio da confiança no juiz
da causa, já que possui melhores condições de avaliar a
necessidade da decretação e
da própria
manutenção d
a prisão cautelar do paciente.

5
.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 05 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.